Tribunal: TJSP
Processo: 2151422-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré executividade parcialmente acolhida. Honorários advocatícios que devem ser fixados ainda no caso de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, já que ocasiona extinção de parte da execução fiscal. Precedentes. Tema 410 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.